Tribunal: TJPA
Processo: 0804831-06.2021.8.14.0051
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804831-06.2021.8.14.0051

AUTORIDADE: MARCIO TADEU PANTOJA BENTES

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VÍNCULO PRECÁRIO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DEVIDA. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.
1. Apura-se que o impetrante, atualmente, é servidor concursado do Estado do Pará, sendo que no período de 2008/2019, laborou na condição de servidor temporário.

2. Considerando os artigos 70, §1º e 131 da Lei 5.810/1994, entende-se que é garantido ao servidor que o período laborado na condição de temporário seja contabilizado para pagamento de ATS.
5. Deve-se ponderar que não merece espaço a alegação do Estado do Pará de que, diante da tese firmada pelo STF no Tema 916, vez que trata de matéria que não está sendo debatida no presente feito.
7. Segurança parcialmente concedida, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em computar, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidor temporário.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMNAR
impetrado por
Marcio Tadeu Pantoja Bentes
, em face de ato atribuído ao
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Consta na inicial que o impetrante laborou para o Estado do Pará na condição de servidor temporário, no interregno de 22/10/2008 a 9/8/2019. Sendo que, atualmente, é servidor efetivo, exercendo o cargo de Agente prisional, no Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura.

Aduz que requereu administrativamente, em 16/6/2020, o pagamento de Adicional de Tempo de Serviço, levando em consideração o período em que laborou na condição de servidor temporário para o Estado do Pará, mas o pleito fora indeferido sob o fundamento de que o referido contrato temporário foi inválido, vez que se deu de forma ininterrupta por mais de 11 (onze) anos.

Desse modo, o impetrante argumenta a ilegalidade do ato administrativo que negou o pagamento do ATS contabilizando o período em que laborou como servidor temporário.

Afirma, que a legislação que regula a matéria, especificamente o art. 131, da Lei Estadual n.º 5.810/1995, resguarda o direito pleiteado.

Em decisão monocrática, deferi a medida liminar (Id.
9352030
).

A Autoridade Coatora Prestou Informações (Id.
9605854
) e o Estado do Pará ofertou contestação (Id.
9605858
).

Posteriormente, o Esteado do Pará apresentou recurso de Agravo Interno (Id. 10061516).

O Ministério Público ofertou manifestação pelo reconhecimento do direito vindicado pelo impetrante (Id. 10649922).

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, considerando que o teor do recurso de Agravo Interno confunde-se com a matéria discutida no presente feito, julgo prejudicado o processamento do referido recurso.

Considerando as informações constantes nos autos, apura-se que o objeto do presente MANDAMUS consiste na possibilidade que o impetrante receba parcela denominada adicional de tempo de serviço, e que seja considerado para tanto o período em que laborou como servidor temporário para o Estado do Pará.

Após breve análise dos autos, apura-se que, atualmente, o impetrante é servidor público efetivo do Estado do Pará, exercendo o cargo de Agente Penitenciário, mas que ocupou a função de Agente Prisional, na condição de servidor temporário, no interregno de 22/10/2008 a 9/8/2019.

Sobre a temática, impende trazer o registro de que os artigos

70, §1º e 131, da Lei n.º 5.810/94 regulamentam sobre o direito perseguido pelo impetrante.

Veja-se:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Art. 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1° Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2° O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Destarte, restando demonstrado que o impetrante desempenhou a função de agente prisional, ainda que na condição de temporário, faz jus a averbação desse período e ao recebimento da verba considerando tal tempo de serviço laborado para a Administração pública.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA, veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 3 – No caso, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS). Jurisprudência do TJPA. 4 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes (9156869, 9156869, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-28)”

Imperioso consignar que não tem amparo a alegação do Estado do Pará de que o contrato temporário desempenhado pelo Impetrante, em razão das sucessivas renovações, não produz efeitos, em razão da tese firmada pelo STF no Tema 916, pois a discussão trazida pela Corte Suprema difere da questão debatida no presente feito.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante em ter computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidor temporário, conforme disciplinam os artigos 70 e 131, § 1º, da Lei n.º 5.810/94.

Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024